Tribunal: TJBA
Processo: 0000775-22.2009.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000775-22.2009.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILSSARIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIVALDO ALVES DE MACEDO JUNIOR

APELADO: JOAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AGUSTINHO ROBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUES PRESCRITOS. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gilssaria de Jesus Santos contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos em face da ação movida por João dos Santos, fundada em cheques emitidos em 2005, e julgou improcedentes as alegações da embargante, constituindo título executivo judicial em favor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão monitória encontra-se prescrita; (ii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente; (iii) avaliar se houve cerceamento de defesa por ausência de produção probatória; e (iv) examinar se houve inversão indevida do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consagrada na Súmula 503, estabelece que o prazo para ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito é de cinco anos, conforme artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, razão pela qual não se reconhece a prescrição da pretensão.

A caracterização da prescrição intercorrente exige a intimação da parte credora para dar andamento ao processo, o que não ocorreu nos autos, sendo insuficiente a simples paralisação do feito para sua configuração.

O cerceamento de defesa não se verifica quando o juízo, com base nos elementos constantes dos autos, julga antecipadamente a lide, conforme autorizado pelos artigos 370 e 371 do CPC, e diante da ausência de prova relevante que justifique audiência ou perícia.

A distribuição do ônus da prova obedeceu ao artigo 373, II, do CPC, cabendo à parte autora demonstrar o fato constitutivo do direito e à parte ré provar eventual fato extintivo, modificativo ou impeditivo, não se caracterizando redistribuição indevida.

Inexistem provas mínimas que corroborem as alegações da embargante quanto à ilicitude do negócio, preenchimento indevido dos cheques ou vícios no consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito é de cinco anos, conforme artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e Súmula 503/STJ.

A prescrição intercorrente somente se configura mediante a intimação da parte credora para impulsionar o feito e o transcurso de cinco anos sem manifestação.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pretendida é desnecessária ao julgamento da causa, cabendo ao juiz indeferi-la conforme seu convencimento motivado.

A distribuição do ônus da prova em sede de ação monitória segue a regra do artigo 373, I e II, do CPC, não havendo inversão quando o autor comprova fato constitutivo e a parte ré não demonstra fato impeditivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000775-22.2009.8.05.0216, em que figuram como Apelante
GILSSARIA DE JESUS SANTOS
e Apelado
JOÃO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.